Tribunal: TJSP
Processo: 1057016-33.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência – Alegação genérica de efeitos da pandemia de Covid-19 que não pode ser admitida para redução do juros remuneratórios pactuados – Tarifas bancárias - Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1.578.553/SP e 1.639.320/SP – Tarifa

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência – Alegação genérica de efeitos da pandemia de Covid-19 que não pode ser admitida para redução do juros remuneratórios pactuados – Tarifas bancárias - Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1.578.553/SP e 1.639.320/SP – Tarifa de registro – Validade da cobrança - Contratação de seguro imposta pelo réu – Abuso - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota ter sido o autor compelido a contratá-lo, na falta de prova em contrário – Sentença reformada em parte – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido em parte.